Tribunal: STF
Processo: RE 69720
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-19
Data de publicação: 1982-11-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
TAXA DE RECUPERAÇÃO ECONÔMICA: CONTRATOS DE HOSPEDAGEM SEM
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. - LEIS 760 E 1858, DE MINAS GERAIS.
NÃO FOI DECLARADA GLOBALMENTE INCONSTITUCIONAL A "TAXA DE
RECUPERAÇÃO ECONÔMICA", DE QUE TRATA O ART. 20, I, DA LEI 760/51,
MAS SIM NO PERTINENTE APENAS A CERTAS INCIDENCIAS. E NÃO O FOI,
ASSIM, SOBRE CONTRATOS DE HOSPEDAGEM SE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. E
QUANTO A ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 1858, NÃO FOI O TEMA
DEBATIDO ANTERIORMENTE, NEM O VENTILOU O ACÓRDÃO, APLICANDO-SE,
ENTÃO, AS SUMULAS 282 E 356 A IMPEDIR O EXTRAORDINÁRIO. A SÚMULA
144-STF NÃO DIZ, A SEU RESPEITO, A HIPÓTESE REFERIDA NO ART. 63, XV,
DA LEI 1858-58.
RECURSO NÃO CONHECIDO.